Tribunal: STF
Processo: AI 498892
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE SE RESTRINGIU AO EXAME DO CABIMENTO DE RECURSO
TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
Caso em que ofensa à
Magna Carta, se existente, dar-se-ia de forma claramente reflexa ou
indireta, o que não enseja a abertura da via
extraordinária.
Incidência, ademais, do óbice das Súmulas 282 e 356
 desta colenda Corte.
Aplicação de multa de 2% (dois por cento)
sobre o valor da causa, na forma do § 2º do art. 557 do Código de
Processo Civil.
Agravo desprovido.